Tribunal: TJMT
Processo: 0016138-35.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016138-35.2020.8.11.0042
APELANTE NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta por NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 629165), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.
Depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal.
Desse modo, determino a intimação do advogado do apelante, a fim de que sejam apresentadas as razões do seu recurso de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.
Efetivadas tais diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.